Tribunal: TJES
Processo: 0000328-90.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-90.2019.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS NICOLETTI POLESI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE – EDITAL PMES Nº 01/2018 - EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA QUE NÃO INFLUIU NA ELIMINAÇÃO/APROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

2.
I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital PMES nº 01/2018 Não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”
e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

3. Esta c. Terceira Câmara Cível já se posicionou no sentido de ser
“plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
(TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11).

4. Ademais, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato. Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
MATEUS NICOLETTI POLESI
, ora apelante, ajuizou “Ação Ordinária” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, ora apelados, objetivando a anulação do exame psicossomático e o prosseguimento no certame regido pelo Edital PMES nº 01/2018.

Narra a exordial que o autor, ora apelante, se inscreveu no certame regido pelo supracitado edital, para o cargo de Soldado da Polícia Militar e, embora aprovado nas etapas iniciais, restou eliminado do concurso em razão de sua contraindicação no exame psicossomático, nas duas avaliações realizadas pela banca examinadora. Alega que os critérios utilizados para aplicação e correção do exame não teriam se mostrado suficientemente objetivos, havendo supostas incongruências apontadas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a
quo
proferiu sentença por meio da qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, alega que

a realização do teste psicossomático no referido concurso não seguiu os ditames legais porque
(1)
na primeira avaliação do teste já há equívoco, já que considerou o candidato inapto por não preencher os requisitos necessários quanto à
impulsividade
e à
agressividade
, mesmo tendo atingido o percentual de 30% quando o ideal seria igual ou inferior a 40%;
(2)
após a alteração dos critérios de correção promovidos pelo certame, o candidato foi reprovado nos critérios de
iniciativa
,
ansiedade
e
fra
n
queza
, o que não é crível, já que o exame ocorreu pouco mais de quatro meses do anterior;
(3)
a tabela constante do Anexo III do Edital nº 01/2018, que trata do perfil psicográfico exigido do candidato não traz a mínima objetividade determinada pela jurisprudência pátria, tornando-se, portanto, ilegal e
(4)
o Conselho Regional de Psicologia da 16 ª Região (ES) constatou irregularidades no exame, o que lhe retira a credibilidade.

Pois bem. Sabe-se que a Administração Pública goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Quanto ao princípio da legalidade, ensina José dos Santos Carvalho Filho,
in
Manual de Direito Administrativo, 19ª ed, Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Diante de tal cenário, o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]
”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Para fortalecer a sua posição a este respeito, o c. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação.

3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ/ES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Cíveis Reunidas. Relatora: Janete Vargas Simões. Data: 02/03/23)

Portanto, uma vez estabelecidas as regras que regerão o concurso, a obediência a esses ditames impõe-se tanto para quem as editou, quanto para aqueles que optaram por a elas se submeterem.

Na hipótese em apreço, o apelante foi excluído do concurso regido pelo Edital PMES nº 01/2018, destinado ao provimento de vagas para o quadro de Soldado Combatente.

A sentença recorrida muito bem analisou o edital e as especificações nele exigidas, bem como a avaliação do ora apelante, como se infere do seguinte trecho de sua fundamentação:

Desse modo, se vislumbra que a demanda tem por pronto controvertido verificar se houve ou não alguma ilegalidade por parte da banca organizadora do concurso prestado pelo autor na realização da etapa de avaliação psicológica que o contraindicou.

Cabe registar que antes de se voltar a lente especificamente para análise do resultado da avaliação psicológica o autor, que objeto do demanda, necessário se faz algumas ponderações sobre o edital e especificações exigidas, bem como a retificação realizada e seus fundamentos.

Nesse sentido, o que se verifica nos autos por meio dos documentos apresentado pelas partes bem como em consulta ao site do Instituto (requerido) responsável pela realização do exame e requerido, onde se encontra todas as informações do certame, é que, incialmente, quando da publicação do edital nº 01/2018 havia a previsão de que seria considerado contraindicado o candidato que
não

atingisse os percentis esperados
em uma, ou mais
, características
.

Ocorre que com este critério, ou seja, tendo o candidato que alcançar o percentual estabelecido em 12 (doze) dos 12 (doze) critérios traçados, somente 34% dos concursandos para o cargo pretendido pelo autor e 29% considerando todos os cargos do certame foram aprovados para etapa seguinte e diante deste fato, a administração pública optou, após parecer técnico da PGE/ES (fls. 166/168), por retificar o edital (5º termo de retificação – Abril/2019) para que o critério fosse alterado e passasse a estabelecer que somente fosse considerado contraindicado o candidato que
não

atingisse os percentis esperados
em três, ou mais
características, para tornar a avaliação psicológica menos rigorosa, fatos corroborados pelos documentos de fls. 179/184 e 166/168.

Diante da retificação, os testes que já haviam sido realizados pelos candidatos foram reavaliados e aqueles que haviam sido contraindicados por não preencherem os critérios de até 02 (duas) características do perfil traçado do edital, tiveram o seu resultado revisto e foram considerados aptos para próxima etapa e consoante já se registrou acima, o autor alega que já teria ocorrido ilegalidade por parte da banca examinadora na primeira classificação, porque teriam sido apontadas 03 características com percentual aquém do pretendido quando na verdade seria apenas uma (fls. 03).

Com efeito, o primeiro laudo psicológico do autor encontra-se às fls. 22/23 e, de fato, no campo “5 – CONCLUSÃO” (fls.23) se aponta que o autor não teria atingido os parâmetros esperados em 03 características, a de IMPULSIVIDADE, AGRESSIVIDADE e ANSIEDADE, contudo, basta a análise do laudo por completo para se perceber que houve falha na descrição das características no item 5, porém no corpo do laudo, em especial no campo “4 – RESULTADOS” verifica-se que o autor NÃO atingiu os percentuais em 03 das 12 características, sendo elas INICIATIVA, ANSIEDADE e FRANQUEZA.

Assim, diante da retificação e sendo necessária a reavaliação, foi emitido novo laudo psicológico do autor (fls. 25/26), o qual manteve os mesmos resultados e percentuais, corrigindo-se somente o equívoco nas características descritas no item “5”, mas, novamente, declarou-se o requerente contraindicado, pois mesmo após a retificação e com os critérios de menor rigor, ainda assim, o candidato não atingiu os percentuais mínimos estabelecidos em 03 (três) das 12 (doze) características do perfil traçado em edital, não estaria, dentro do previsto no edital, de sorte que não está apto para prosseguir no certame.

Veja-se, pois, que exatamente como se extrai da documentação acostada aos autos, mesmo após a retificação do edital do certame e a reavaliação do candidato ora apelante,
este foi caracterizado como
contraindicado
por não ter
atingido os
percentuais mínimos estabelecidos em 03 (três) das 12 (doze) características do perfil traçado em edital,
quais sejam:
iniciativa
,
ansiedade
e
franqueza
.

Posta esta premissa, tem-se que

“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital PMES nº 01/2018 não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”
e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. Observe-se:

[...]

14.2.1Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

14.2.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

14.2.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

14.2.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

14.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

14.4 O Exame Psicossomático realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.

14.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.

[...]

Anexo III

CARACTERÍSTICA 1

RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada:

Maior ou Igual a 25%;

2) Desenvolvimento Cognitivo:

Maior ou Igual a 35%.

3) Memória:

Maior ou Igual a 25%.

4) Fluência:

Maior ou Igual a 35%.

5) Controle Emocional: 2

Menor ou Igual a 50%.

6) Iniciativa:

Maior ou Igual a 35%

7) Organização:

Maior ou Igual a 25%.

8) Impulsividade:

Menor ou Igual a 40%.

9) Agressividade:

Menor ou Igual a 40%.

10) Sociabilidade:

Maior ou Igual a 25%.

11) Ansiedade:

Menor ou Igual a 40%.

12) Franqueza:

Maior ou Igual a 25%

1 O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2 A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Desse modo, resta evidente que as informações apresentadas no edital se prestam a fornecer uma base suficientemente objetiva e precisa. Imperioso salientar, inclusive, que não se pode impor um detalhamento demasiado extenuante acerca dos critérios a serem avaliados, sob pena de que tal situação eventualmente possibilite que os candidatos se preparem com respostas prontas e carentes de espontaneidade, o que tornaria certamente inócua a realização dos exames, posto que os resultados quedariam com sua fidúcia comprometida.

Assim já posicionou-se esta c. Terceira Câmara Cível ao afirmar ser
“plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
(TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11).

Sendo assim,
“não há vulneração importante ao princípio da publicidade, pois que a não divulgação do referido perfil justifica-se por sensíveis questões de segurança, relacionadas às peculiaridades do cargo a ser preenchido”
(STJ. 1.163.865/RJ – 2009/0045358-0. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicação: 16/03/10).

Além disso, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato, como se pode observar:

14.9.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação

14.10 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

Nesse sentido destaco o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24099163842 por este e. TJ/ES:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que
(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJ/ES. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24099163842. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: William Couto Gonçalves. Data de Julgamento: 21/11/11, Data de Publicação: 06/12/11). (grifo nosso)

Outrossim, faz-se proveitoso mencionar que esta c. Terceira Câmara Cível já se manifestou anteriormente pela legalidade do exame psicossomático na forma como previsto e executado em concurso de 2018 muito parecido com o regido pelo edital ora em comento:

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO 1/2018/PMES [sic] – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CARACTERÍSTICA DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO – MÉTODO VALIDADO PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade ato praticado pela Administração Pública que eliminou o apelante do certame por estar contraindicado nas características psicossomáticas de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional.

2
. O Conselho Federal de Psicologia, ao normatizar a avaliação psicológica no exercício profissional, enfatizou que os psicólogos têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos empregados na avaliação psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia.

3
. Verifica-se que foi utilizado o método BETA III para avaliar a característica psicossomática de desenvolvimento cognitivo, sendo tal método validado pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme consulta eletrônica no sistema de avaliação de testes psicológicos.

4
. Da análise das exigências editalícias, evidencia-se a indicação de critérios objetivos para realização do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação.

5
. Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência, de modo que o pleito recursal de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

6
. Registra-se que o laudo particular fornecido pelo recorrente, que atestou a indicação do paciente em todos os métodos psicológicos aplicados (Beta III, TEPIC, IFP II), não tem o condão de infirmar o exame psicossomático realizado no certame.

7
.
Além de validado pelo Conselho Federal de Psicologia, o exame psicossomático ocorrido no referido concurso público foi específico em atestar que naquele momento, em que o candidato foi avaliado na quarta etapa, o mesmo foi contraindicado por não atender as características psicossomáticas esperadas e objetivamente exigidas pelo instrumento editalício.

8
. Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para substituir o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que o mesmo foi aplicado, seja porque frustraria os princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios.

9
. Enfatiza-se que esta Corte de Justiça tem reiterada jurisprudência acerca da legalidade do exame psicossomático ocorrido no concurso público regido pelo edital CFO/PMEES nº. 3/2018 (AC 00131398420198080024, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 10.9.2021; AI 0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje: 7.5.2021).

10
.Conclui-se pela legalidade do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado por não atingir os percentuais exigidos nas características de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017).

11
.Recurso de apelação desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001152-17.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 19/04/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.